Tribunal: TJMT
Processo: 1022117-61.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022117-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO BARBOSA MATHEUS - CPF: 181.457.928-19 (ADVOGADO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – ALEGADA IRREGULARIDADE DO CERTAME – NÃO DEMONSTRADA – EXECUÇÃO DO CONTRATO – EXAURIMENTO DO OBJETO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.
Há perda superveniente do objeto da ação mandamental, que se funda na declaração de nulidade do procedimento licitatório, quando já executado o objeto do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EXPRESSO ITAMARATI S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do objeto da ação).

Aduz o recorrente que, a contratação emergencial em serviço de transporte intermunicipal de passageiros está em total descompasso com as regras da Lei n. 8666/93 e Lei 8.987/95, em que a única modalidade
permitida para a realização de procedimento licitatório para as Concessões é a da Concorrência
.

Assevera que, estabelecer o prazo de cinco dias úteis depois do recebimento de e-mail, para apresentação de proposta, é suficiente para restringir a participação de empresas
.

Sustenta que, a
sentença é absolutamente equivocada, posto que o feito foi distribuído em 21/05/2020, antes da data prevista para apresentação das propostas, bem como foram apresentadas inúmeras petições solicitando a apreciação do pedido de liminar, todas ignoradas, e apenas 30 (trinta) dias depois é que o feito foi analisado pelo Juízo de primeiro grau
.

Pondera que, ‘
não interessa para a questão se há urgência na contratação do serviço ou não, pois o que se alega é a absoluta irregularidade do procedimento adotado, que não se justifica mesmo em caso de urgência. Aliás, sequer urgência existe, pois as atuais concessionárias atuam regularmente mediante prévia licitação’.

Ao final, requer o provimento do recurso, para
conceder a segurança e anular o processo de licitação, em razão das irregularidades apontadas.

Apresentadas as contrarrazões, pugna-se
pelo desprovimento do recurso (ID 74548481).

O parecer lavrado pela Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, é pelo não provimento do recurso (id. 84749975).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
EXPRESSO ITAMARATI S.A
impetrou Mandado de Segurança em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que houve irregularidades no procedimento público licitatório mediante dispensa de licitação – Termo de Referencia n. 01/2020/SUTI/SALOC/SINFRA.

Observa-se, no presente caso, que em razão do procedimento ter sido finalizado no dia seguinte a impetração do mandado de segurança, o Juízo
a quo
deixou de adentrar no mérito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender ter ocorrido a perda superveniente do objeto.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Infere-se do id. 74548474 - Págs. 1/13 - fl. 332/344, que a Dispensa de Licitação para Contratação Emergencial – TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2020/SUTI/SALOC/SINFRA, foi finalizada em 19.06.2020. Vislumbra-se, ainda, pela descrição do item 4.1. (Prazos e metas) inclusos no TERMO DE REFERENCIA Nº 01/2020/SUTI/SALOC/SINFRA – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO STCRIP/MT, que:

“4.1 Os serviços serão explorados pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviço pela AGER/MT, nos termos do Anexo III – MINUTA DO CONTRATO deste TERMO DE REFERÊNCIA .” (Id. 74533998 - Pág. 10 – fl. 125)

Não se olvida que, em razão do decurso do prazo entre a data da impetração e os dias atuais, bem como o manifesto fim do prazo de validade da contratação emergencial que seria pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sobressai a perda superveniente do objeto do vertente
mandamus
.

Como já me pronunciei outrora, inobstante a alegação de que o prazo para a apresentação de proposta tenha se mostrado diminuto, tal fato não constituiu óbice para que a Recorrente entregasse os envelopes para fins de participação no certame (id. 48191977 - p. 20), não havendo falar na inoperância dos meios de comunicação.

Ademais, a publicização do certame se mostrou eficiente, na medida em que 23 empresas apresentaram suas propostas, inclusive, houve a divulgação das empresas vencedoras de 6 lotes, cuja data máxima para operação está prevista para 17/07 e 03/08 fato que, por si só, evidencia a necessidade de contratação emergencial pela Administração, considerando a convocação de empresas no dia 15/02/2020.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO DO CONTRATO - EXAURIMENTO DO OBJETO - PERDA SUERVENIENTE DE OBJETO RECURSO IMPROVIDO. 1 In casu, não houve a suspensão do curso do contrato, tendo sido exaurido e finalizado o objeto da contratação. 2 - A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. STJ no sentido de que a Continuidade do contrato no período de processamento do writ, por força de liminar concedida pelo STF, invalidando a suspensão outorgada pelo STJ. 3. Perda de objeto pelo exaurimento do contrato. ( MS 3.463/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2000, DJ 10/04/2000, p. 66). 3 Ainda: Há ausência superveniente do interesse processual, com a consequente perda do objeto da ação mandamental em que se postula a nulidade do ato de inabilitação da impetrante em procedimento de pregão presencial, quando, no decorrer do processo, a execução do próprio contrato administrativo é ultimada, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.026940-3/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 08/07/2021) 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00120623120058080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO - EXAURIMENTO DO OBJETO - PERDA SUERVENIENTE DE OBJETO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - Há ausência superveniente do interesse processual, com a consequente perda do objeto da ação mandamental em que se postula a nulidade do ato de inabilitação da impetrante em procedimento de pregão presencial, quando, no decorrer do processo, a execução do próprio contrato administrativo é ultimada, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09. (TJ-MG - AC: 10000210269403001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2021)”.

Assim, considerando a evidente necessidade de contratação emergencial, tendo havido a homologação, contratação e execução do seu objeto, prejudicada está pretensão trazida à baila do recorrente, ante a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante,

mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022